Tribunal: STF
Processo: ARE 1482618
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGENTE PENITENCIÁRIO – APOSENTADORIA – ART. 12, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.354/2020 – PROVENTOS INTEGRAIS NO VALOR CORRESPONDENTE À ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELO SERVIDOR – CINCO ANOS NO CARGO, NÍVEL OU CLASSE – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – PRECEDENTES DO TJSP – RECURSO DO AUTOR PROVIDO” (eDOC 11 – ID: 69889b9b, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional; e à Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrido preencheu os requisitos para aposentadoria após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Aduz-se que as normas constitucionais referidas acima remeteram a definição dos critérios de concessão e cálculo dos benefícios de aposentadoria à legislação infraconstitucional do respectivo ente federativo, legislação essa que, no caso do Estado de São Paulo, é a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 (...) e que (...) o art. 10, §§ 6º, item 1, e 9º, da supracitada lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência antes da EC 41/03, fará jus à integralidade e à paridade no pagamento dos seus proventos de aposentadoria, desde que preencha determinados requisitos cumulativos, dentre eles, a permanência mínima de 05 (cinco) anos no nível ou na classe (eDOC 13 – ID: 10123c64, p. 13).



    Argumenta-se, assim, que os requisitos para que o servidor seja contemplado com a paridade e a integralidade, são: ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003; possuir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem; e ter permanecido por, no mínimo, 5 anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a Constituição Federal não exige, para o preenchimento do requisito dos 5 (cinco) no mesmo cargo, que o exercício da função seja no mesmo nível ou classe, bastando que corresponda à mesma carreira. Além disso, destacou que a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim como a Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, não alterou tal exigência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O pedido de recebimento dos proventos equivalentes à Classe ocupada pelo autor no momento da aposentadoria foi julgado improcedente, com fundamento no art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020.



    Irresignado, o autor interpôs recurso, aduzindo que cumpriu os requisitos para aposentadoria pela regra de transição, prevista no art. 12 da Lei Complementar estadual 1.354/2020, uma vez que a exigência de cumprimento de 5 anos seria alternativa entre cargo, nível ou classe, e não cumulativa.



    (...)



    O texto legal é cristalino ao afirmar que o requisito dos 5 anos diz respeito à cargo, nível ou classe, e não somente ao nível ou classe, como afirmado na sentença, respeitado entendimento em sentido diverso.



    Respeitado o entendimento diverso, o art. 27 do diploma em tela [...] diz respeito à regra de transição das aposentadorias comuns, vide art. 10, § 6º do mesmo diploma, portanto, é inaplicável à aposentadoria especial aqui tratada.



    (...)



    Desse modo, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido autoral” (eDOC 11 – ID: 69889b9b)” (eDOC 21 – ID: 40ae50ac)  



    Efetivamente, o Suprimo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência a afastar a necessidade de que os cinco anos de exercício para fins de aposentadoria seja realizado no mesmo nível ou classe, exigindo-se apenas que seja no mesmo cargo. 



    Mais recentemente, no julgamento do tema 1.207 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.322.195, Rel. Min. Presidente, assentou-se que a promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo não recomeça a contar pela alteração de classe. Confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. APOSENTADORIA. ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. CÁLCULO DE PROVENTOS. EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE EM QUE SE DER A APOSENTADORIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 578 DA REPERCUSSÃO GERAL. REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1322195 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2022)  



    Essa também foi a orientação firmada no julgamento do tema 578 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que, em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. 2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis. 3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” (RE 662423, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2020)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, anoto que tal cenário não se alterou com a edição da Emenda Constituição nº 103/2019, tendo em vista que tal norma não disciplinou a exigência de tempo em cargo, nível ou classe para fins de aposentadoria, limitando-se a remeter a competência para regulamentar o regime previdenciário dos servidores estaduais ao respectivo ente federativo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente